Tribunal: TJDFT
Processo: 0003122-62.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE NO CASO. PRETENSÃO DE DISCUTIR DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O rol de hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal é taxativo, inadmitindo ampliação por analogia; mas apenas interpretação extensiva (Precedentes: REsp 1628262/RS e REsp 1078175/RO, STJ).
2. Não se encontrando a decisão vergastada dentre as hipóteses taxativas do artigo 581 do Código de Processo Penal, não sendo possível inseri-la sequer por interpretação extensiva, e não havendo ilegalidade flagrante ou outra nulidade a ser reconhecida de ofício, forçoso o não conhecimento do recurso por ausência do pressuposto processual objetivo da adequação.
3. Recurso não conhecido.